Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-22.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. INIDONEIDADE. PROVA ESCRITA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. CONVERSÃO. RITO COMUM. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial em razão do desatendimento da ordem de emenda para fins de adequação do procedimento monitório ao procedimento comum.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar a existência de fundamento normativo para a determinação de emenda da petição inicial para fins de adequação do pedido monitório ao procedimento comum.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, hipótese na qual estaria inserida a nota promissória que não contém os requisitos do artigo 75 da Lei de Genebra.

4. Em caso de dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor do pedido monitório, pode o juiz intimá-lo para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-o ao procedimento comum.
5. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando Descumprida a determinação de emenda à inicial, o seu indeferimento é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Legislação relevante citada: artigos 321 e 700, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a